Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713905-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, ZELITA AMELIA DE FARIAS AGRAVADO: AMERSON LUIS COTRIM NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONÇALVES GLOAGUEN e ZELITA AMÉLIA DE FARIAS (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0711663-95.2021.8.07.0001), movida por AMERSON LUIS COTRIM NOGUEIRA (exequente), recebeu pedido de cumprimento provisório de sentença, intimando os executados para pagamento do débito, na forma do artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 88670602, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 25524593), os agravantes narram que, na origem, foi iniciado cumprimento provisório da sentença que lhes condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Indicam que foi interposto recurso especial, que conta com pedido de efeito suspensivo, ainda não analisado. Destacam a disciplina normativa do artigo 520, do Código de Processo Civil. Tecem considerações sobre as razões pelas quais os honorários não seriam devidos. Salientam que a continuidade do cumprimento de sentença poderá lhes acarretar graves e irretratáveis danos, pois não ostentam condições de arcar com os valores dos honorários. Registram que a exigência de caução não pode ser dispensada, diante do caráter de irreversibilidade da medida. Ao final, requerem, em sede liminar, a suspensão do cumprimento de sentença. No mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de que o feito de origem seja mantido suspenso até julgamento do recurso especial. Preparo regular (IDs 25524595 e 25524596). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelos agravantes. Compulsando os autos de origem, afere-se que o agravado iniciou cumprimento provisório da sentença prolatada no bojo de embargos de terceiro (Processo n° 0720962-33.2020.8.07.0001), na qual os agravantes foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$210.000,00 - ID 88495606, dos autos de origem). Em grau de apelação, a sentença foi mantida (ID 88493940, da origem), ocasião em que se registrou o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que em embargos de terceiro, que deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Muito embora os agravantes indiquem a interposição de recurso especial e reclamem contra a conclusão alcançada no aresto, fato é que a revisão do julgado, agora, demanda apreciação da Corte Superior, além do que o andamento processual demonstra que não há efeito suspensivo deferido à insurgência extraordinária. Noutro aspecto, a exigência da caução, na hipótese, não se revela necessária, à luz do contexto fático-probatório até então moldurado. Sobre a matéria, o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, assim dispõe: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Além de o momento processual do cumprimento provisório da sentença ainda não caracterizar a primeira parte do inciso em destaque, também não se visualiza, em juízo de cognição sumária, a existência de grave dano aos executados, que se limitaram a alegar a insuficiência de condições de pagamento, sem instrução do feito com prova mínima nesse sentido. Não bastasse isso, cuida o caso de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, o que atrai a incidência do inciso I, do artigo 521, do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; Assim, considerando que não está demonstrada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, nem o perigo de dano, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator